Tribunal: TJPA
Processo: 0801112-28.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801112-28.2024.8.14.0401

APELANTE: RAMON KAIQUE FAVACHO DOS SANTOS, LUCAS DOS SANTOS MAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VALIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Lucas dos Santos Maia e Ramon Kaique Favacho dos Santos contra sentença da 12ª Vara Criminal da Capital que os condenou como incursos no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. As defesas sustentam insuficiência probatória, nulidade do reconhecimento pessoal/fotográfico e pleiteiam, subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo por ausência de apreensão e perícia do artefato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva, à luz do art. 155 do CPP e do princípio da presunção de inocência; (ii) estabelecer se o reconhecimento fotográfico e pessoal realizado observou parâmetros legais e possui aptidão probatória; (iii) determinar se é indispensável a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador forma sua convicção pela livre apreciação da prova produzida sob contraditório judicial, valorando o conjunto probatório de forma motivada, nos termos do art. 155 do CPP.

A materialidade delitiva resta comprovada pelos relatos coerentes das vítimas e pela subtração dos aparelhos celulares, seguida de transferência bancária via PIX no valor de R$ 430,00, circunstância objetiva inserida na dinâmica do crime.

As vítimas, ouvidas em juízo, descrevem de forma harmônica a atuação conjunta dos agentes, evidenciando divisão funcional de tarefas, o que demonstra o concurso de pessoas.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, ainda que questionado, foi confirmado em juízo sob o crivo do contraditório, não constituindo prova isolada, mas corroborada por outros elementos autônomos de convicção.

A autoria de Ramon encontra respaldo na confissão extrajudicial e na confirmação do reconhecimento pelas vítimas em juízo, afastando a alegação de vinculação baseada exclusivamente em ato inquisitorial.

A autoria de Lucas é corroborada por prova documental consistente na transferência via PIX para terceira pessoa, que confirmou em juízo o recebimento e posterior devolução do valor ao apelante, além de confissão extrajudicial, o que supera a tese de condenação fundada apenas na palavra das vítimas.

A jurisprudência do STJ admite a incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal sem apreensão e perícia da arma, desde que comprovado o seu emprego por outros meios idôneos de prova.

As vítimas afirmam de forma categórica que o agente anunciou o assalto mediante exibição e apontamento de arma de fogo, sendo a prova oral firme e suficiente para demonstrar o efetivo emprego do artefato.

Incumbe à defesa comprovar eventual ausência de potencialidade lesiva ou tratar-se de simulacro, nos termos do art. 156 do CPP, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, quando confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios, é apto a fundamentar condenação. 2. A palavra firme e coerente das vítimas, aliada a elementos documentais e confissão extrajudicial, constitui prova suficiente de autoria no crime de roubo. 3. A incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo, desde que comprovado seu emprego por outros meios idôneos de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, arts. 155, 156, 158 e 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 961.863/RS; STJ, AgRg no HC 870.649/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.843.257/TO, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.055.425/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no HC 856.894/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.11.2023; TJ-PA, Apelação Criminal 0803647-77.2024.8.14.0061, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 30.10.2025; TJ-RS, APR 70083670943, Rel. Desa. Lizete Andreis Sebben, j. 13.05.2020; Súmula 14 das Câmaras Criminais Reunidas do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CRIMINAIS interpostas por LUCAS DOS SANTOS MAIA e RAMON KAIQUE FAVACHO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital que os condenou como incursos nas sanções do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, conforme se extrai da sentença de ID 25431863 .

Irresignado, LUCAS DOS SANTOS MAIA interpôs apelação, cujas razões constam no ID 25431870, sustentando, em síntese, insuficiência probatória para condenação, sob o argumento de que a palavra das vítimas não poderia, isoladamente, fundamentar decreto condenatório. Aduz que o reconhecimento dos acusados não observou os procedimentos legais. A defesa também enfatiza que os policiais não presenciam o delito e que, embora o fato tenha ocorrido em via pública, não há testemunhas presenciais arroladas, acrescentando argumento de “perda de uma chance probatória”, por suposta omissão acusatória na produção de prova que poderia elidir dúvidas relevantes sobre a autoria. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, sustentando que, por se tratar de objeto palpável e apto a deixar vestígios, seria indispensável prova técnica, à luz do art. 158 do CPP, não havendo certeza de que o objeto efetivamente utilizado seja arma de fogo, razão pela qual reputa indevida a exasperação sem apreensão e perícia.

O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões ao recurso de LUCAS, conforme ID 25431872 , pugnando pelo desprovimento do apelo, defendendo a robustez do conjunto probatório, a coerência dos depoimentos das vítimas, a validade do reconhecimento e a existência de elementos de corroboração, notadamente a transferência bancária realizada logo após o crime e a confissão extrajudicial.

Por sua vez, a defesa de RAMON KAIQUE FAVACHO DOS SANTOS igualmente pugna pela reforma da sentença para absolvê-lo por falta de provas, afirmando que o édito condenatório valida reconhecimentos que não atenderiam ao procedimento legal, destacando supostas inconsistências na forma pela qual as vítimas descrevem o reconhecimento e defendendo que o conjunto probatório remanescente não o vincula, de modo seguro, ao evento, assinalando que a prova relativa à transferência via PIX e à interlocução com a destinatária do valor se conecta ao corréu LUCAS, e não a RAMON. Subsidiariamente, pretende a exclusão do aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, sustentando que a condenação teria afirmado o uso do artefato sem prova técnica, e desenvolve argumentação no sentido de que, após a Lei n. 13.654/2018, a causa de aumento do §2º-A, I, exigiria demonstração inequívoca de arma de fogo, não bastando referências jurisprudenciais formadas sob redação anterior do art. 157 do CP, defendendo que o ônus de provar a elementar ou circunstância qualificadora/majorante incumbe à acusação, com considerações sobre presunção de inocência, necessidade de potencialidade lesiva e limites de presunções em prejuízo do réu quando inexiste apreensão, perícia ou sinais objetivos, como disparo ou vestígios balísticos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofertou contrarrazões ao recurso de RAMON, conforme ID 25431888 , defendendo a higidez da sentença, a validade do reconhecimento, a suficiência da prova oral e documental e a manutenção da majorante do emprego de arma de fogo, ante a firme declaração das vítimas quanto à utilização do artefato.

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos, entendendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como a incidência das causas de aumento, nos termos do parecer de ID 26285316 .

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I)Quanto a admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

II) Quanto ao mérito

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelos apelantes.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal gravita, essencialmente, em torno de três eixos argumentativos: a alegada insuficiência probatória para a condenação, a validade do reconhecimento pessoal/fotográfico realizado na fase inquisitorial e judicial, e a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No caso do concreto, a materialidade do delito mostra-se incontroversa, consubstanciada nos relatos das vítimas e na comprovada subtração dos aparelhos celulares, seguida de transferência bancária via PIX no valor de R$ 430,00, circunstância objetiva que integra a dinâmica do fato. A discussão, portanto, restringe-se à identificação segura dos agentes.

As vítimas LÚCIA HELENA MARTINS DANTAS e LUZIA DO SOCORRO MARTINS DANTAS, ouvidas sob o crivo do contraditório, descrevem de forma coerente a atuação conjunta de dois indivíduos em motocicleta, sendo que um deles desce do veículo, anuncia o assalto mediante exibição de arma de fogo e subtrai os bens, enquanto o outro permanece na condução da moto, assegurando a fuga. A divisão funcional de tarefas evidencia o concurso de agentes, elemento típico reconhecido na sentença.

Quanto ao reconhecimento, embora as defesas sustentem inobservância estrita das formalidades do art. 226 do CPP, cumpre destacar que eventual irregularidade formal no reconhecimento realizado na fase policial não conduz, por si só, à nulidade da condenação quando o ato encontra-se corroborado por outros elementos probatórios colhidos judicialmente. O reconhecimento não constitui, no caso concreto, prova isolada ou exclusiva.

A autoria do apelante Ramon encontra-se provada através da sua confissão extrajudicial, corroborada pelos depoimentos das vítimas em juízo,
as quais em juízo
, confirmaram o procedimento regular do reconhecimento fotográfico extrajudicial de RAMON KAIQUE FAVACHO DOS SANTOS. Tal confirmação judicial, submetida ao contraditório, reveste-se de especial relevância, porquanto dissipa a alegação defensiva de que a vinculação de RAMON ao fato teria decorrido unicamente de reconhecimento fotográfico precário ou ambíguo. A identificação em juízo, aliada à narrativa firme sobre a dinâmica do crime, robustece a imputação.

No tocante a autoria do apelante LUCAS DOS SANTOS MAIA, há elemento de prova documental consistente na transferência via PIX realizada logo após o roubo para a conta de SIRLEY DA SILVA OLIVEIRA, a qual ouvida em juízo confirmou ter recebido o valor e posteriormente devolvido a quantia ao próprio LUCAS, circunstância que o insere de maneira objetiva na cadeia fática do delito. Ademais, há ainda a confissão extrajudicial prestada na fase policial. Assim, a tese de fragilidade probatória fundada exclusivamente na palavra das ofendidas deve ser afastada.

Nesse sentido transcrevo jurisprudências que corroboram o entendimento:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS EM JUÍZO . DOSIMETRIA ESCORREITA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CONCURSO FORMAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente como incurso no art . 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, à pena de 13 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 192 dias-multa, pela prática de roubo majorado cometido com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas. A defesa postula absolvição por ausência de provas, e, subsidiariamente, redução da pena-base, exclusão de majorantes, reconhecimento de crime único, aplicação da causa de diminuição por participação de menor importância e prequestionamento das matérias. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A apelação apresenta cinco questões: (i) saber se há ausência de provas e negativa de autoria que justifiquem a absolvição do réu; (ii) saber se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, merecendo redução; (iii) saber se a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo pode ser afastada por ausência de apreensão da arma; (iv) saber se os fatos configuram crime único, e não concurso formal; (v) saber se é cabível a redução da pena pela causa de diminuição prevista no § 1º do art. 29 do CP, por participação de menor importância. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
A autoria está suficientemente demonstrada por meio do reconhecimento feito pelas vítimas na fase inquisitorial, validado em juízo, e pelos depoimentos consistentes prestados sob o crivo do contraditório
. 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal se justifica pelas circunstâncias concretas do crime, como a violência empregada, a restrição prolongada da liberdade das vítimas e a subtração de bens de alto valor, estando devidamente fundamentada . 5. A causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão da arma de fogo, sendo suficiente a comprovação por outros meios probatórios, como os depoimentos firmes e coerentes das vítimas. 6 . O reconhecimento do concurso formal é adequado, diante da existência de dois patrimônios distintos lesados em contexto de desígnios autônomos. 7. Inviável o reconhecimento de participação de menor importância, pois o réu agiu com domínio dos atos, ameaçando diretamente as vítimas e executando tarefas essenciais à consumação do crime. 8 . Tese de álibi desconstituída pela prova judicializada. Inviável a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É válida a condenação fundada em reconhecimento fotográfico feito na fase inquisitorial, confirmado em juízo, desde que corroborado por outras provas. 2 . A apreensão da arma de fogo não é imprescindível para incidência da majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovado o seu uso por outros meios idôneos. 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e proporcional, não se restringindo a frações predefinidas . 4. O roubo praticado contra vítimas distintas, com lesão a mais de um patrimônio, configura concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do CPB. 5 . A participação de menor importância exige atuação secundária e irrelevante, o que não se verifica quando o réu coopera diretamente na execução do delito. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, § 1º; 59; 70; 157, § 2º, I, II e V; § 2º-A, I; 72; 107, I.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 892 .737/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJE 21/06/2024; STJ, AgRg no HC 921.821/SP, Rel . Min. Otávio de Almeida Toledo, DJE 23/10/2024; STJ, AREsp 2791895/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 05/03/2025; STJ, AgRg no HC 830 .624/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 14/03/2024. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08036477720248140061 31193260, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL . INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" 2.
No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial . Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o reconhecimento foi confirmado em juízo pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não tendo ela esboçado dúvidas da autoria delitiva, além dos depoimentos de testemunhas em juízo.3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 870649 MA 2023/0420955-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. ART . 157, § 2º, INC. II, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO AFASTADA. MÉRITO . MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. 1. As disposições do art . 226 do Código de Processo penal são, na realidade, orientações acerca do reconhecimento de pessoas, não acarretando a nulidade do ato em caso de inobservância. Ademais, é firme o entendimento do STJ quanto à validade do reconhecimento fotográfico como meio de prova, quando corroborado por outros elementos de convicção. 2. Comprovada a existência do fato (roubo) e recaindo a autoria sobre a pessoa do acusado, imperativa a manutenção da sentença condenatória . No particular, além da palavra da vítima, houve o reconhecimento sem a demonstração de qualquer influência ou animosidade. Ademais, o reconhecimento fotográfico foi corroborado pela ofendida em juízo, não se tratando de prova isolada.RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - APR: 70083670943 RS, Relator.: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 13/05/2020, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/10/2020)

Quanto ao pleito de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, igualmente não merece acolhimento.

A jurisprudência consolidada admite o reconhecimento da causa de aumento prevista no § 2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal mesmo na ausência de apreensão e perícia do artefato, desde que sua utilização esteja comprovada por outros meios de prova idôneos, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO . EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ . 1.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art . 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego. 2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP .
Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida majorante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 3 . Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP . AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1 . Segundo entendimento desta Corte, no crime de roubo, a apreensão e perícia da arma é desnecessária para o reconhecimento da majorante, se há outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato, notadamente as declarações da vítima e da autoridade policial, aliadas à confissão do réu. 2
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência da majorante do art. 157, § 2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art . 156 do Código de Processo Pena
l ( AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/8/2022) . 3. Outrossim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida causa de aumento, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4 . Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2055425 DF 2022/0024663-7, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2023)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA . EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SIMULACRO SEM POTENCIAL LESIVO . ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR O ALEGADO. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA . FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades . Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961 .863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego. 3. Tendo a vítima noticiado o emprego de arma de fogo, cabe à defesa o ônus de comprovar, caso assim o alegue, que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo, a teor do disposto no art . 156 do CPP.
4. Apesar de a defesa requerer o afastamento da aplicação cumulativa das majorantes previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, extrai-se dos autos que as instâncias ordinárias realizaram o aumento único de 2/3 na terceira fase da dosimetria, eis que o concurso de agentes foi devidamente empregado, na primeira fase do procedimento dosimétrico, para aumentar a pena-base . 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 856894 SP 2023/0347867-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

Esta Corte tratou do tema e editou a Súmula 14, a qual transcrevo:

Súmula nº 14

(Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014)
: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)

No caso concreto, as vítimas foram categóricas ao afirmar que o agente que realizou a abordagem estava armado, tendo apontado o artefato em direção a uma delas. A prova oral é segura e convincente quanto ao efetivo uso de arma de fogo, sendo por isso suficiente para incidir a majorante.

III) Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e, no mérito NEGO PROVIMENTO a ambos, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 19/06/2026